Tribunal: TJMT
Processo: 1006542-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006542-68.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ICOMM GROUP S.A. e MODANET COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Icomm Group S.A. e Modanet Comércio Eletrônico S/A contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que “não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais que foram promulgadas anteriormente à edição da LC 190/2022”, mormente porque, “de acordo com o que restou decidido no Tema no 1.094/STF, a partir do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, publicada a lei complementar veiculadora de normas gerais (data da entrada em vigor), as leis estaduais que instituíram a exação passaram a ter eficácia imediata, não havendo espaço para a invocação das anterioridades nonagesimal e de exercício”.
Assevera que “com a publicação da Lei Complementar 190/2022, que se deu em 05.01.2022, satisfez-se a condição de eficácia da legislação estadual, de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, inexorável concluir pela legitimidade da cobrança do DIFAL dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não-contribuinte do imposto”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Por sua vez, observo que foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022 para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
Essa legislação, entretanto, se submete aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício [art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022], conforme prevê as alíneas ‘b’ e ‘c’ do inc. III do art. 150 da CF/88.
Considerando as razões anteriormente lançadas, entendo pertinente deferir a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS Difal em relação ao exercício 2022, estando presente a relevância dos fundamentos. O perigo da demora também se encontra presente, em especial diante da continuidade da cobrança do tributo e dificuldade para repetição do indébito.
Posto isso, defiro a liminar para determinar a suspensão de exigibilidade do ICMS Difal no exercício 2022.
II – Notifique-se a autoridade coatora e dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
III – Em seguida, abra vista ao MP.
IV – Int. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1005002-56.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 76067665 – fls. 2).
No caso, a eficácia dessa liminar está suspensa por força da decisão proferida pela eminente Presidente deste Tribunal, cujo dispositivo é o seguinte:
[...] Ante o exposto e em sede liminar, defiro o pedido de suspensão da decisão liminar proferida nos Mandado de Segurança n. 1001743-53.2022.8.11.0041, 1002636-44.2022.8.11.0041, 1005182-72.2022.8.11.0041, 1005189-64.2022.8.11.0041, 1005208-70.2022.8.11.0041, 1005848-73.2022.8.11.0041, 1002655-50.2022.8.11.0041, 1004749-68.2022.8.11.0041, 1004963-59.2022.8.11.0041, 1004530-55.2022.8.11.0041, 1004074-08.2022.8.11.0041, 1005379-27.2022.8.11.0041, 1006270-48.2022.8.11.0041, 1003756-25.2022.8.11.0041, 1006559-78.2022.8.11.0041, 1003563-10.2022.8.11.0041, 1005059-74.2022.8.11.0041, 1001768-66.2022.8.11.0041, 1004495-95.2022.8.11.0041, 1006297-31.2022.8.11.0041, 1002739-51.2022.8.11.0041, 1003119-74.2022.8.11.0041, 1005277-05.2022.8.11.0041, 1005204-33.2022.8.11.0041, 1002366-20.2022.8.11.0041, 1004066-31.2022.8.11.0041, 1006402-08.2022.8.11.0041, 1002126-31.2022.8.11.0041, 1003384-76.2022.8.11.0041, 1002923-07.2022.8.11.0041, 1002596-62.2022.8.11.0041, 1003014-97.2022.8.11.0041, 1004016-05.2022.8.11.0041, 1002435-52.2022.8.11.0041, 1004072-38.2022.8.11.0041, 1005236-38.2022.8.11.0041, 1003120-59.2022.8.11.0041, 1004963-59.2022.8.11.0041, 1004013-50.2022.8.11.0041, 1005918-90.2022.8.11.0041, 1001226-48.2022.8.11.0041, 1003401-15.2022.8.11.0041, 1002216-39.2022.8.11.0041, 1002769-86.2022.8.11.0041, 1001596-27.2022.8.11.0041, 1003121-44.2022.8.11.0041, 1004785-13.2022.8.11.0041, 1005002-56.2022.8.11.0041, 1002774-11.2022.8.11.0041, 1004112-20.2022.8.11.0041, 1002488-33.2022.8.11.0041, 1002994-09.2022.8.11.0041, 1003659-25.2022.8.11.0041, 1003977-08.2022.8.11.0041, 1003394-23.2022.8.11.0041, 1003536-27.2022.8.11.0041, 1003495-60.2022.8.11.0041, 1002201-70.2022.8.11.0041, 1004161-61.2022.8.11.0041, 1003378-69.2022.8.11.0041, 1003618-58.2022.8.11.0041, 1001085-29.2022.8.11.0041, 1006232-36.2022.8.11.0041, 1003342-27.2022.8.11.0041, 1004600-72.2022.8.11.0041, 1003373-47.2022.8.11.0041, 1000337-94.2022.8.11.0041, 1002742-06.2022.8.11.0041, 1005295-26.2022.8.11.0041, 1002039-75.2022.8.11.0041, 1004095-81.2022.8.11.0041, 1002457-13.2022.8.11.0041, 1005839-14.2022.8.11.0041, 1002764-64.2022.8.11.0041, 1004062-91.2022.8.11.0041, 1003213-22.2022.8.11.0041, 1005139-38.2022.8.11.0041 e 1003496-45.2022.8.11.0041.
Comunique-se imediatamente ao Juízo da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital acerca desta decisão, inclusive para que dê ciência dela aos respectivos Impetrantes.
Dê-se vista dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que se manifeste em 05 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo, conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2022.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Presidente do Tribunal de Justiça. (Processo Judicial Eletrônico no 1004168-79.2022.8.11.0000, Segunda Instância, Id. 120960461). [sem negrito no original].
É certo que, “concedido o pedido de suspensão pelo presidente do tribunal, fica prejudicada a análise do pretendido efeito suspensivo para o agravo de instrumento, mas isso não obsta a interposição do [recurso] em si, que não terá seu seguimento negado”. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 677).
Dessa forma, o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prejudicado, pelo que recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se as agravadas para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator